Tribunal: TJMT
Processo: 1025313-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025313-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), GERSON SOARES - CPF: 302.597.621-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
S

E REFINANCIAMENTO
S

NÃO RECONHECIDO
S
. PESSOA IDOSA, ANAFABETA FUNCIONAL E HIPERVULNERÁVEL. RISCO À SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MANTIDA.
ABSTENÇÃO DE NOVAS
CONTRATAÇ
Õ
ES
.

REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento
interposto
contra
decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado e refinanciamentos
não reconhecidos
e a ab
stenção da instituição de realizar novas contratações ou refinanciamentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, com vistas à suspensão de descontos relacionados a empréstimos não reconhecidos;

(
ii
) se é válida a imposição de obrigação de não contratar e de multa diária em caso de descumprimento
.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito se evidencia diante d
os
document
os
que apontam sucessivos contratos com refinanciamentos em curtos intervalos, sem comprovação de consentimento válido, em prejuízo de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

4. O perigo de dano decorre do comprometimento de benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência do agravado, justificando medida protetiva.

5. A suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois a instituição financeira poderá reaver os valores, caso comprovada a
regularidade contratual.

6. A multa diária fixada em R$ 500,00 se revela desproporcional e deve ser reduzida para R$ 200,00, em observância ao entendimento consolidado desta Câmara
,
limitada
a
R
$ 10.000,00 reais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de contratação irregular e risco à subsistência do consumidor idoso.

2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.05.2025; TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Banco
Agibank
S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sorriso
,
em
A
ção
declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por Gerson Soares
.

A decis
ã
o
,
em sede
de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata de todos os descontos a
título de empréstimos consignados vinculados ao benefício previdenciário do autor, bem como a abstenção da instituição financeira de realizar novos empréstimos ou refinanciamentos relacionados ao referido benefício, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da pretensão indenizatória
(Id.

200852447
).

O agravante sustenta, em síntese
que não estão presentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando que o agravado teria aderido voluntariamente ao contrato, com ciência das cláusulas
. Afirma

que
a decisão agravada é
genérica
e viola
a liberdade contratual e a autonomia privada
. Assegura que é

válida
a cláusula de desconto em folha, prevista na Lei no 10.820/2003, não havendo prova de vício de consentimento
e a
ssegura que a multa diária fixada é desproporcional.
Requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de não contratar e a suspensão dos descontos,
ou,
subsidiariamente, a redução da multa diária fixada
(Id.
303091877
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
304052381
).

O agravado
Gerson Soares
apresentou contrarrazões
,
pugnando pela manutenção da decisão (Id.
304798368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência que

determinou a suspensão dos descontos relativos a contratos de
empréstimo
consignado

e

a
abstenção

de realizar novas contratações ou refinanciamentos vinculados ao benefício assistencial percebido pelo agravado, sob pena de multa diária.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito se extrai das alegações e documentos apresentados na inicial, segundo as quais o agravado, idoso de 85 anos, beneficiário de prestação continuada no valor de R$ 1.518,00, analfabeto funcional e sem acesso a meios digitais, teria sido surpreendido com sucessivos empréstimos consignados e refinanciamentos a cada dois meses, desde 2022 até 2024, todos junto ao Banco
Agibank
S.A., sem sua anuência válida.

Os extratos do INSS e do próprio banco revelam, de fato, uma sequência de contratos com prazos curtos (seis parcelas), encerrados antes do vencimento por refinanciamento, e com liberação de valores que, segundo a inicial, não corresponderam a contratação consciente
.

Confira
:

Ha
dúvida razoável quanto à efetiva compreensão d
o
agravad
o
sobre a natureza do contrato celebrado e suas consequências financeiras.

Nesse contexto, o cenário de endividamento reiterado, aliado à condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
, impõe à instituição financeira o dever qualificado de informação, lealdade e transparência, conforme dispõem os artigos 6o, incisos III e VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em sede de cognição sumária, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano também se evidencia, pois os descontos em benefício de natureza alimentar comprometem parcela essencial da renda do agravado, cuja subsistência depende exclusivamente desse valor.

O
histórico de contratações e
os
refinanciamentos próximos no tempo justifica, em tese, a adoção de medida protetiva para impedir a repetição de
conduta
.

Além disso, a vedação temporária à celebração de novos empréstimos e refinanciamentos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a regularidade das contratações anteriores e a ausência de abusividade na conduta do banco,
nã
o haverá impedimento para que as partes formalizem, no futuro, nova relação contratual válida e informada, mediante consentimento livre e esclarecido do agravado.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do
autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.

A multa cominatória fixada em R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, não se revelando excessiva nem cabendo sua aplicação por evento, já que o descumprimento da ordem judicial se configura diariamente.

[...]

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade.

(N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e
hipervulnerável
, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia.

10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte
hipervulnerável
.

[...]

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e
hipervulnerável
.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, §1o; CDC,
arts
. 4o, I, e 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025,
DJe
13.05.2025.

(N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Portanto, impõe-se a preservação da medida de urgência anteriormente deferida, para manter a suspensão da contratação de novos

empréstimos ou refinanciamentos consignados vinculados ao benefício previdenciário do agravado
.

Quanto à multa diária de R$ 500,00 fixada para o caso de descumprimento da decisão, entendo que se revela desproporcional diante da natureza da obrigação imposta.

Nos termos do art. 537,
caput
, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por
dia,
com
a
a
imposição de limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

o que se mostra adequado ao caso concreto.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV-
A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.
(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores discutidos na ação principal, impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela antecipada concedida para suspensão da cobrança; (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa diária imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de indícios concretos de irregularidade na cobrança justifica a concessão da medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da cobrança de débitos bancários mediante tutela antecipada, quando há indícios de fraude ou inconsistências na contratação.

A multa cominatória tem função coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor da multa diária se mostra razoável, mas a ausência de limitação pode resultar em montante excessivo, sendo adequado fixar um teto máximo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao montante máximo, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A suspensão da cobrança de valores discutidos em ação declaratória de inexistência de débito pode ser concedida por meio de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar a imposição de penalidade excessiva.

O objetivo da multa diária é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não punir a parte ou ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1031794-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 17/02/2025.

(N.U 1002747-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Dian
te
d
o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento
apenas
alterar o
valor
d
a multa diária
para
R$

200,00
(duzentos reais)
, limitada a
R$ 10.000,00
(dez mil
reais
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025